Tribunal: TJSP
Processo: 0000379-82.2015.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença de extinção por falta de interesse de agir. Irresignação. Descabimento. Ação cautelar que, sob a égide do CPC/1973, foi ajuizada como ação preparatória de posterior ação de prestação de contas, evidenciando a falta de utilidade do provimento, na medida em que demonstrado, por contrato escrito, a existência de relação de parceria entre as

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença de extinção por falta de interesse de agir. Irresignação. Descabimento. Ação cautelar que, sob a égide do CPC/1973, foi ajuizada como ação preparatória de posterior ação de prestação de contas, evidenciando a falta de utilidade do provimento, na medida em que demonstrado, por contrato escrito, a existência de relação de parceria entre as partes, a aferição de receitas e despesas era matéria a ser solucionada diretamente na ação de exigir contas, quando caberia ao réu, em sendo reconhecido o dever de prestá-las, o ônus de comprovar os lançamentos pelas anotações contidas em documento que admitiu existir. Sucumbência corretamente reconhecida, em arbitramento de honorários compatível com os parâmetros do artigo 20, §§ 3o e 4o do CPC/1973. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.